Tribunal: STF
Processo: AI 722194
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO. DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SÚMULA VINCULANTE 5. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Cabem embargos de declaração para corrigir omissão no julgado.



    2. Acórdão em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5). 



    3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do Agravo interno, ao qual se nega provimento.